Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-95.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000427-95.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROGERIO SA MEDRADO e outros (8)

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, CLEMILSON LOPES, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, ISABELA LUIZ BRITO, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA, DIANA DIAS DE LUCENA, CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, GISELA BORGES DE ARAUJO, YURI RANGEL SALES FELICIANO, ISABELA DE AMORIM SIQUEIRA, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (11)

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, CLEMILSON LOPES, DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA, DIANA DIAS DE LUCENA, GISELA BORGES DE ARAUJO, ISABELA LUIZ BRITO, LUIZ HENRIQUE DO VALE SILVA, MAIQUE RODRIGUES FRANCA, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, YURI RANGEL SALES FELICIANO, ISABELA DE AMORIM SIQUEIRA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
“OPERAÇÃO INTERNAL CLEANING”. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). PECULATO (ART. 312 DO CP). PECULATO IMPRÓPRIO (ART. 312, §1º, DO CP). EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CP). RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL). COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS (ART. 17 DA LEI Nº 10.826/03). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CÓDIGO PENAL).
PECULATO IMPRÓPRIO (ART.
312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL).

EMBARGOS DE AMILTON, MARCÍLIO E WILLIAM.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.

REJEIÇÃO.

TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA.

EMBARGOS DE ROGÉRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SUPRIR OMISSÕES, PORÉM SEM MODIFICAR O MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SANÇÕES PRIVATIVAS DE LIBERDADE E DE MULTA QUE PERMANECEM INALTERADAS. VALOR DO DIA-MULTA MANTIDO. ADEQUAÇÃO À SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NA ANÁLISE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO ARITMÉTICO NA PENA DE MULTA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMILTON, MARCÍLIO E WILLIAM CONHECIDOS E REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ROGÉRIO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SUPRIR OMISSÕES, PORÉM SEM ALTERAR O MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000427-95.2023.8.05.0208

NA APELAÇÃO
Nº
8000427-95.2023.8.05.0208
, opostos por
ROGERIO SÁ MEDRADO, AMILTON BORGES LOPES, MARCILIO JOSÉ BRANDÃO DOS SANTOS E WILLIAM DE CASTRO BAIÃO.

ACORDAM os desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE WILLIAM, AMILTON E MARCÍLIO
e
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE ROGÉRIO,
porém sem alterar o mérito da decisão recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15